Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Processo : 0725703-46.2025.8.07.0000 DESPACHO Confirmo a retirada de pauta. Às partes para que informem se ainda persiste o interesse recursal, considerando que o efeito suspensivo pleiteado neste agravo de instrumento foi concedido mediante decisão liminar proferida pela Presidência do TJDFT nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0725738-06.2025.8.07.0000, bem como em razão da realização da audiência pública, circunstâncias que podem configurar eventual perda superveniente do objeto recursal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator